Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700697-90.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE WILSON GRANJEIRO OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO JOSÉ WILSON GRANJEIRO OLIVEIRA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário por ele interposto, sob o fundamento de que a multas punitivas fixadas em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido teriam caráter confiscatório, razão pela qual seriam inconstitucionais. Argumenta que o parcelamento administrativo de débitos tributários suspende a pretensão punitiva estatal e obsta a continuidade das investigações no âmbito penal. Contudo, tendo em vista a impossibilidade de adimplir as multas fixadas em patamar elevado, teria sido excluído do programa de parcelamento, motivo pelo qual o Ministério Público ajuizou a ação penal 0704768-55.2020.8.07.0001 em desfavor do requerente, pela suposta prática de crime de sonegação fiscal de débitos tributários, cuja denúncia foi recebida. Assevera que estaria prestes a receber a citação, tornando definitiva a instauração da ação penal. Ressalta que, diante da crise econômica ocasionada pela pandemia do COVID-19, as atividades desenvolvidas pelo peticionário serão afetadas, atingindo a receita existente para arcar com as multas impugnadas no apelo constitucional, agravando sua situação financeira. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos em que aplicadas as multas fiscais agravadas inscritas nas CDAs 50158218483 e 50158366476, até o trânsito em julgado do processo. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, b) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (Pet 7343 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/5/2018; e AgInt na Pet 12.521/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 10/4/2019). No que se refere ao perigo da demora, sustenta que, caso não seja concedido o efeito suspensivo para obstar a exigibilidade do crédito tributário, corre o risco de responder à ação penal Analisando os autos, observa-se que a Turma Julgadora proveu a remessa necessária e a apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, sob o fundamento de que: O contribuinte inadimplente, ao aderir ao programa de parcelamento de débitos fiscais, o fizera em decorrência dos benefícios que lhe foram assegurados na forma da regulação aplicável à espécie, determinando a adesão, por encerrar reconhecimento da obrigação, o desaparecimento do interesse que o assistia de debater o débito que reconhecera e se comprometera a solver, assistindo-o lastro e interesse, contudo, para debater os aspectos jurídicos da obrigação reconhecida, como sucede com a pretensão de modular a pena que lhe fora imposta pela infração tributária em que incidira. A atuação do contribuinte à margem do legalmente exigido no tocante à incidência tributária que suas atividades irradiaram, encerrando violação à legislação que regula a atividade que exerce, legitima sua sujeição à ação fiscalizadora da administração, resultando que, apreendido que prestara serviços que ensejaram a germinação do fato gerador do ISS e não promovera o recolhimento da exação gerada, deve ser autuado e apenado por ter empreendido operações que culminaram com a sonegação de tributos devidos. Emergindo a sanção imposta ao contribuinte que atuara à margem dos parâmetros legais, culminando com a supressão de recolhimento de imposto devido, de expressa previsão e modulação legal, enseja que, emoldurando-se o ilícito em que incorrera na tipificação legal, determinando a germinação do fato gerador da sanção que lhe fora imposta, deve sujeitar-se à incidência da previsão legal, que, a seu turno, não pode ser elidida mediante a aplicação de enunciados principiológicos, pois, no estado de direito, não se revestem de alcance para elidir a aplicação e atuação material da previsão legislativa, à medida que a materialização do direito positivado não pode ser obstada através da invocação de princípios. A opção política do legislador de apenar o contribuinte que atuara à margem do legalmente positivado, fixando a sanção no patamar estabelecido – 200% do imposto sonegado (Código Tributário Distrital, art. 62, §1o; Decreto no 16.128/94, art. 94, §1o) -, não legitima que, mediante invocação de enunciado principiológico, a pena seja mitigada sob o prisma de que fora mensurada com conteúdo confiscatório, pois, a par de se revestir dessa natureza, ao contribuinte que incide em violação ao regramento genérico positivado deve sujeitar-se à cláusula sancionatória expressamente estabelecida, que, a seu turno, não estando no ambiente do direito privado, mas do direito público, onde impera o interesse da coletividade, não é pautada pelo montante da obrigação principal (ID 12372899 - Pág. 1/2). Quanto ao periculum in mora, não vislumbro qualquer dano de difícil reparação, uma vez que não se tem notícia do cumprimento do ato de citação na ação penal, bem como de qualquer medida constritiva de liberdade ou patrimonial determinada nos autos. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso extraordinário ainda não foram apresentadas pelo recorrido, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia da decisão impugnada. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação das contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024